Tribunal: TJDFT
Processo: 0720834-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720834-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ em face do JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA no processo da ação de despejo c/c cobrança n. 0726181-51.2025.8.07.0001 Recebo o presente conflito. Com fulcro no art. 955 do Código de Processo Civil e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do CPC e do art. 207, I, do RITJDFT. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do disposto no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. CARLOS MARTINS Relator